Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-95.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008160-95.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.867.471-31 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PÂNCREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS MANTIDA. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosangela Santos da Cruz, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município disponibilizassem leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, com condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, para cada ente demandado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o cumprimento da obrigação referente a procedimento de média/alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz das regras de descentralização e hierarquização do SUS e do Tema 793 do STF; e,

(II) saber se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente estadual ou mantida a condenação solidária.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata (CF/1988, art. 196), sendo comum a competência dos entes federativos para sua promoção (CF/1988, art. 23, II), o que enseja responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

4. A prestação dos serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no RE nº 855.178 (Tema 793), sendo legítima a condenação dos entes demandados. Todavia, compete ao Judiciário observar a repartição de competências do SUS, podendo determinar o redirecionamento ao ente responsável pelo procedimento, assegurado o direito de ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.

5. O fornecimento de leito de UTI para tratamento especializado de transtornos das vias biliares e pâncreas constitui procedimento de média ou alta complexidade, inserindo-se, em regra, na esfera de atribuições do Estado no âmbito da rede assistencial do SUS, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município.

6. Quanto aos honorários advocatícios, nas demandas em que se busca a efetivação do direito à saúde, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8º, conforme orientação firmada no Tema 1.313, revelando-se adequado o valor arbitrado. A solidariedade material da obrigação alcança a verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, à luz do Tema 793 do STF. 2. O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se primariamente ao ente responsável por procedimentos de média e alta complexidade. 3. A solidariedade material da obrigação em matéria de saúde abrange os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196 e 227; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT, N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop
,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Rosangela Santos da Cruz, condenou o Recorrente, juntamente com o Estado de Mato Grosso, fornecer em favor da Apelada, leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas.

Além disso, condenou cada ente público demandado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Município Apelante sustenta que o tratamento requerido é de alto custo e complexidade, razão pela qual não se insere em sua esfera de competência administrativa, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as normas de repartição de competências previstas na legislação infraconstitucional e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado, por ser o responsável primário pela obrigação, em observância ao princípio da causalidade, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com direcionamento do cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao Estado de Mato Grosso
.

O Estado de Mato Grosso e a parte autora apresentaram contrarrazões ao apelo, refutando as alegações aventadas no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Drª Naume Denise Nunes Rocha Muller, pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja direcionado o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop,
contra a sentença que julgou procedente o pedido da ação retromencionada.

Na origem, a ação tem por objetivo compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a promoverem a transferência de Rosangela Santos da Cruz, que, à época, encontrava-se internada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Sinop, para hospital dotado de leito de UTI, com disponibilização de UTI móvel, realização de exames, fornecimento de medicamentos e adoção dos demais procedimentos necessários, inclusive na rede privada, às expensas dos entes públicos, diante
da classificação de risco como emergência no SISREG, na ausência de vagas na rede pública e na hipossuficiência econômica da paciente.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
proposta por
ROSANGELA SANTOS DA CRUZ
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP.

[...]
“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento ‘‘LEITO DE UTI QUE POSSUA TRATAMENTO PARA TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PÂNCREAS”.

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 188681295, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

No entanto,
CONDENO
os
Requeridos
ao
PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais fixo, por apreciação equitativa, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8º, art. 87, § 1º, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II e III do referido artigo. [...]”

Inconformado, o Município de Sinop aduz que o tratamento, por ser de alta complexidade, deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, bem como defende que os honorários sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo ente estadual.

A controvérsia dos autos restringe-se em saber a quem deve ser direcionada o cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao Apelante.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizassem à parte autora, ora Recorrida,
leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas
.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Corrobora tal conclusão a notícia do efetivo cumprimento da medida pelo Estado de Mato Grosso, que informou a transferência do paciente para unidade hospitalar apta, a realização do tratamento pleiteado, com posterior alta hospitalar (id. 195521172 - autos de origem), circunstância que evidencia a adequada execução da obrigação pelo ente estadual.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

(N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

Melhor sorte não assiste à insurgência quanto ao alegado direcionamento exclusivo dos honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 a cada um dos demandados.

O Tema n. 1.313 firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação do § 8º-A do mesmo dispositivo. Confira-se:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

No caso concreto, o critério foi corretamente observado na sentença, sendo o montante arbitrado compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, revelando-se proporcional e razoável.

Contudo, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer em matéria de saúde, eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a apenas um dos entes federativos não afasta a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. A condenação, portanto, deve ser suportada por todos os entes públicos demandados.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Sendo assim, mantida a condenação solidária e o arbitramento por equidade, não há reparo a ser feito quanto aos honorários fixados, que se mostram adequados e em consonância com a orientação jurisprudencial vigente.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, exclusivamente para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026